Tribunal: TJBA
Processo: 8001565-02.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001565-02.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE

APELADO: APARECIDA CALDEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA POR VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE APLICOU OS TEMAS 308 E 916 DO STF E AFASTOU A INCIDÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 01/1993. ALEGAÇÃO DE QUE A PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL CONFIGURARIA EXCEÇÃO DO TEMA 551 DO STF. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E FUNDAMENTOU SUA INAPLICABILIDADE ÀS CONTRATAÇÕES COM NULIDADE DE ORIGEM. MERA DISCORDÂNCIA QUANTO À INTERPRETAÇÃO JURÍDICA ADOTADA. CARÁTER INFRINGENTE INADMISSÍVEL. PREQUESTIONAMENTO FICTO ASSEGURADO PELO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Município para excluir da condenação o pagamento de décimo terceiro salário e férias proporcionais a servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo, mantendo apenas a condenação ao FGTS. A embargante sustenta omissão quanto à análise da Lei Municipal nº 01/1993, cujos arts. 15 e 18 preveem gratificação natalina e férias aos contratados, o que configuraria a exceção do Tema 551 do STF, além de contradição entre a fundamentação e a legislação aplicável.

II. Questão em discussão

Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a Lei Municipal nº 01/1993 como fundamento para reconhecer a exceção prevista no Tema 551 do STF, ou em contradição interna em sua fundamentação.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a Lei Municipal nº 01/1993 e o Tema 551 do STF, consignando que a legislação local pressupõe contratações temporárias constitucionalmente válidas, sendo inaplicável aos contratos com nulidade de origem por violação direta à Constituição Federal, hipótese em que prevalecem os Temas 308 e 916 do STF.

A divergência quanto à interpretação jurídica adotada não configura contradição sanável por embargos declaratórios. Ademais, o inconformismo com o resultado não autoriza o manejo de embargos declaratórios para rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração
CONHECIDOS
e

REJEITADOS
.

Teses de julgamento: 1) Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a legislação invocada pela parte e fundamenta as razões de sua inaplicabilidade ao caso concreto; 2) A discordância quanto à interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador não configura contradição para fins de embargos declaratórios; 3)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses já expressamente analisadas e rejeitadas.

REFERÊNCIAS

Legislação: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025.

Jurisprudência: STF, Temas 308, 551 e 916; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.855.648/SP; TJBA, Apelação Cível nº 8001624-87.2021.8.05.0036 e Apelação Cível nº 8001811-95.2021.8.05.0036.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001565-02.2021.8.05.0036
, em que figuram como embargante APARECIDA CALDEIRA DOS SANTOS e como embargado MUNICIPIO DE CAETITE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)